Tribunal: CARF
Processo: 13896.000256/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T2
S1-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.000256/2003-82 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1402-001.089 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de junho de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ Recorrente
Recorrente
C&A MODAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Campinas (SP), ao qual, ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se das declarações de compensação, em formulários e eletrônicas, protocolizadas
pela empresa em epígrafe, para formalizar a compensação de diversos débitos, com os
saldos negativos de IRPJ, apurados nas DIPJ relativas ao ano-calendário de 2002, da
seguinte forma:
1. na DIPJ 2002, n° 121.982-1 (cópias às fls. 42/81), no valor de R$ 8.994.030,82,
relativa ao período de apuração de 01/01/2002 a 31/10/2002, data da cisão parcial da
empresa; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000256/2003-82
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

2. na DIPJ 2003, n° 126.184-1 (cópias às. fls. 1675/1699), no valor de R$
10.529.966,22, relativa ao período de apuração de 01/11/2002 a 31/12/2002.
As declarações de compensação, protocolizadas entre 12/02/2003 e 14/05/2003, e
formalizadas em papel, objeto de apreciação nos presentes autos, encontram-se
arroladas no Parecer do Serviço de Orientação e Análise Tributária - Seort, de fls.
1706/1711, que fundamentou o Despacho Decisório da DRF Osasco/SP, tendo sido
autuadas inicialmente nos seguintes processos:

Foram também, objeto de apreciação, as seguintes DCOMP eletrônicas, cujos débitos
em cobrança estão cadastrados nos processos abaixo relacionados:

Em 14/04/2007, foi prolatado o Despacho Decisório de homologação em parte das
compensações, em face do reconhecimento do direito creditório relativo aos saldos
negativos de IRPJ do ano-calendário de 2002 da seguinte forma: (i) R$ 8.975.316,99,
referentes ao saldo negativo de IRPJ do período de apuração de 01/01/2002 a
31/10/2002; e (ii) R$ 2.896.521,71, referentes ao saldo negativo de IRPJ do período de
apuração de 01/11/2002 a 31/12/2002.
Destacam-se, na fundamentação do Parecer Seort, os seguintes excertos:
“Comprovação dos valores declarados de IRRF que deram origem ao saldo
negativo de IRPJ
O contribuinte apresentou os valores de R$ 8.994.030,82 e de R$ 10.529.966,22 nas
fichas 12 A das DIPJ 2002/2002 e DIPJ 2003/2002, referentes ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, que resultaram nos saldos negativos do IRPJ, valores estes
detalhados na ficha 43 das declarações.
Intimado a apresentar os informes de rendimentos das fontes pagadoras, relativos às
retenções detalhadas na ficha 43, o contribuinte apresentou os informes das fls. 238 a
275.
Os valores declarados na ficha 43 foram resumidos nas tabelas de fls. 1700 a 1701. Os
valores declarados em DIRF à Receita Federal, pelas fontes pagadoras, cujos relatórios-
resumo, emitidos pelo sistema, foram incluídos no processo às fls. 107 a 172, estão
resumidos na tabela de fls. 1702 e 1703. A comparação entre estes valores declarados
pelo contribuinte e os constantes dos informes de rendimentos e das DIRF apresentadas
consta da tabela às fls. 1704 e 1705. Como o contribuinte não apresentou os informes de
retenção relativos aos itens 5, 8, 11, 18 e 27 da ficha 43 da DIPJ 2002/2002 e do item 4
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

da ficha 43 da DIPJ 2003/2002, os valores correspondentes de IRRF foram glosados.
Quanto aos dentais itens, foram glosados os valores do IRRF declarados a maior em
relação aos informes de rendimentos ou DIRF. Resultam, assim, as seguintes glosas
para o IRRF: R$ 18.713,83 para a DIPJ 2002/2002 e R$ 74.443,51 para a DIPJ
2003/2002.
Comprovação de que as receitas objeto das retenções do IRRF foram oferecidas à
tributação
As receitas sujeitas às retenções do IRRF declaradas pelo contribuinte na ficha 43 das
DIPJ totalizam R$ 49.298.559,87 para a DIPJ 2002/2002 e R$ 52.983.358,34 para a
DIPJ 2003/2002, conforme as tabelas das fls. 1701 e 1702. Os valores que constam das
DIRF entregues pelas fontes pagadoras totalizam, respectivamente, R$ 49.044.072,48 e
R$ 52.947.475,41, conforme as tabelas de fls. 1702 e 1703, ligeiramente inferiores
(0,5% e 0,07%) aos valores declarados pelo contribuinte.
Conferindo os lançamentos contábeis efetuados pelo contribuinte nos livros diário e
razão, a partir da documentação por ele apresentada, concluímos que as receitas objeto
das retenções foram devidamente. submetidas à tributação, com exceção do item 22 da
ficha 43 da DIPJ 2003/2002, uma operação de swap com o Banco Bradesco (fls.
271), cuja receita foi lançada com a posição do swap na data da cisão parcial, em
31/10/2002, no item 21 da ficha 06 A da DIPJ 2002/2002 da Cisão Parcial, conta
contábil 4911101 - Provisão para Operações Financeiras, conforme o
demonstrativo de fls. 1307, sendo submetida à tributação na DIPJ 2002/2002 da
cisão parcial, quando deveria ter sido considerada na data do vencimento,
11/11/2002, pelo valor da liquidação do swap de R$ 32.217.530,48, portanto, na
Demonstração de Resultado da DIPJ 2003/2002, do período de 01/11/2002 a
31/12/2002 (destaque-se que o correspondente Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF foi incluído nesse período). Considerando o acréscimo da receita correspondente
a esse valor, o Lucro Real do período, apurado na ficha 09 A da DIPJ 2003/2002, passa
de um prejuízo de R$ 1.965.526,46 para um lucro de R$ 30.252.004,02, correspondendo
a um IRPJ de R$ 7.559.001,00 (R$ 4.537.800,60 à alíquota de 15% e R$ 3.021.200,40
de adicional à alíquota de 10%), passando o saldo negativo de R$ 10.529.966,22 para
R$ 2.970.965,22 que considerando a glosa de fonte não comprovado de R$ 74.443,51,
conforme exposto anteriormente, passa a R$ 2.896.521,71.
Conforme informações dos processos de controle da cobrança dos débitos, objeto das
declarações de compensação apreciadas, teriam remanescido não homologadas as
compensações nos seguintes montantes, originais e atualizados, até a data da presente
decisão:

Conforme Despacho de fls. 1927/1928, na operacionalização da compensação, o Seort
da DRF Barueri/SP verificou a insuficiência do direito creditório informado pelo
contribuinte para a extinção de todos os débitos compensados nas DCOMP apreciadas,
tendo procedido ao encaminhamento para cobrança imediata, no processo n°
13896002464/2008-21, dos débitos que superaram o crédito informado pelo próprio
contribuinte. Consta dos autos o demonstrativo de compensação do direito creditório
informado pelo próprio contribuinte às fls. 1907/1914.
Para amparar a cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada foi
elaborado demonstrativo de compensação do direito creditório reconhecido pela DRF
Osasco/SP às fls. 1915/1921.
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

Cientificada do Despacho Decisório e intimada ao pagamento dos débitos, cuja
compensação não foi homologada, mediante a Intimação Seort n° 1144/2007 (fls.
1712), por via postal, em 21/08/2007 (cf. AR de fls. 1906), a contribuinte protocolizou
manifestação de inconformidade, em 20/09/2007, alegando em sua defesa as seguintes
razões de fato e de direito.
Invoca a tempestividade da manifestação de inconformidade.
No mérito, contesta primeiramente a glosa das retenções de IRRF nos valores de R$
18.713,83 na DIPJ 2002/2002 e de R$ 74.443,51 na DIPJ 2003/2002, porque
regularmente comprovadas as respectivas retenções nos autos. Elabora demonstrativo
(doc. n° 9) para indicar, demonstrar e provar que a glosa seria indevida, e destaca que as
retenções consideradas não seriam superiores àquelas informadas nas DIRF pelas fontes
pagadoras.
Quanto à escrituração da operação de swap realizada com o Banco Bradesco S .A. (fls.
271), afirma ter computado corretamente na base de cálculo do IRPJ os resultados
auferidos na operação. E esclarece:
“Inicialmente, vale esclarecer que a Recorrente vinha contabilizando mensalmente
os resultados decorrentes da citada operação de swap, com base no regime de
competência, consoante lhe facultavam os artigos 375 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99 e o artigo 30 da Medida Provisória n' 2.158, de 24.8.2001
(Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001-01), abaixo transcritos:
...............................................
A própria Secretaria da Receita Federal já se posicionou sobre o assumo, no
sentido de que, no período de I' de janeiro de 2000 a 31 de março de 2005, os
rendimentos ou ganhos apurados nas operações de swap devem ser reconhecidos
pelo regime de caixa ou competência, à opção do contribuinte, com base nos
mesmos critérios utilizados para reconhecimento da variação monetária em função
da taxa de câmbio.
Apenas a partir de 1o de abril de 2005, devido ao advento da lei no 11.051, de
29/12/2004, os ganhos nas operações de swap deveriam passar a ser reconhecidos
apenas no momento da liquidação do contrato".
Transcreve Solução de Consulta da 8' Região Fiscal n° 353, de 18/10/2006 de seguinte
teor:
"No período de ›1" de janeiro de 2000 a 31 de março de 2005, os rendimentos ou
'ganhos apurados nas operações de swap devem ser reconhecidos pelos mesmas
critérios utilizados para reconhecimento da variação monetária em função da taxa
de câmbio dos direitos ou obrigações que deram origem ao hedge.
A partir de 1o de abril de 2005, o rendimento ou ganho apurado nas operações de
swap, deve ser reconhecido por ocasião da liquidação do contrato".
Transcreve também ementas de julgados do Conselho de Contribuintes, referendando a
aplicação do regime de competência à escrituração dos rendimentos decorrentes de
operações se swap (Acórdãos fr 204-01.195 e 101-95.749). '
Esclarece ainda que, por conta da cisão parcial ocorrida em 31/10/2002 (fls. 542/565) a
empresa entregou a DIPJ 2002/2002 (fis. 40/81), na qual teria informado a
contabilização da receita até aquele momento auferida com a operação de swap firmada
com o Banco Bradesco S.A. Elabora demonstrativo (doc. 10) para resumir as
informações contidas no documento de fls. 616 e na linha 21 da ficha 06 A da DIPJ
2002/2002 (fls. 46). No confronto das informações, verificar-se-ia que a receita da
operação de swap contratada com o Bradesco teria sido integral e regularmente
oferecida à tributação, na medida em que, na receita de R$ 233.442.204,62, estaria
incluída a receita de R$ 37.600.114,46. E prossegue a defesa, em suas palavras:
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

“Por fim; não há como alegar também que a receita de R$ 32.217.530,48, apurada
no momento da liquidação da operação de swap com o Banco Bradesco S.A., deixou
de ser oferecida à tributação.
Isso porque, como mencionado no item 21 acima e comprovado no anexo
demonstrativo (doc. n" 10), a receita decorrente dessa operação já havia sido
tributada na DIPJ 2002/2002 pelo regime de competência, inclusive em valor
superior ao apurado no momento da liquidação”.
Requer a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento do indébito tributário relativo
aos saldos negativos de IRPJ do ano-calendário de 2002, nos valores de R$
8.994.030,82, do período de 01/01 a 31/10/2002, e de R$ 10.529.966,22, do período de
01/11 a 31/12/2002. Pleiteia ainda a suspensão da exigibilidade de todos os débitos que
guardam relação com as compensações apreciadas no âmbito dos presentes autos.

Em 11 de setembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas (SP), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2002, 01/11/2002 a 31/12/2002
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. DCOMP. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO PARA A
EXTINÇÃO DOS DÉBITOS.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação não
suspende a exigibilidade do débito que exceder ao total do crédito informado pelo
sujeito passivo em sua Declaração de Compensação, hipótese em que a parcela do
débito que exceder ao crédito deve ser imediatamente encaminhada ã PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União (art. 48, §3°, II da Instrução Normativa SRF n°
600, de 28 de dezembro de 2005).
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2002,
OPERAÇÕES DE SWAP. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1° de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para
efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, quando da liquidação da
correspondente operação. A opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão
ser consideradas na determinação da base de cálculo do IRPJ, segundo o regime de
competência.
IRRF. DEDUÇÃO.
O IRRF dedutível na determinação do saldo de IRPJ a pagar ao final do período de
apuração é o comprovado mediante apresentação de comprovante de rendimentos ou
constante das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentadas
pelas fontes pagadoras.
Cientificada (fls. 2062) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
2092/2099, no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) O acórdão teria partido de uma premissa equivocada e acabou entendendo que
o crédito pleiteado não seria suficiente para extinguir, via compensação, todos
os débitos objeto dos pedidos de compensação que ora são objeto da análise,
mantendo-se a cobrança dos débitos de IRPJ dos períodos-base julho e
setembro de 2003, que passou a ser feita no processo administrativo no.
13896.002464/2008-21, conforme trecho abaixo;
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

b) A insuficiência de créditos pleiteados seria decorrente de inconsistências e
incoerências na forma de aplicação dos índices de correção monetária que, nos
termos da legislação vigente, são aplicáveis na apuração dos créditos passíveis
de restituição pelo contribuinte;
c) Que a SRF teria realizado compensações antes de proceder à devida correção
monetária do crédito, o que resultou na aplicação de índices de correção
monetária menores, conforme demonstrado na Tabela elaborada pelo
contribuinte;
d) Que não foi considerada a retificação da DCTF do 1o trimestre de 2003, o que
ensejou na redução do débito de COFINS, do período de apuração fevereiro
de 2003, para R$ 2.823.576,42;
e) Se consideradas i) a correta correção monetária e ii) a retificação realizada, os
créditos seriam suficientes para as compensações, ainda restando um crédito
no valor de R$ 21.303,30.
O Recurso apresentado foi assinado pelo advogado Rodrigo de Sá Giarola,
inscrito na OAB/SP sob o no. 173.531. A Delegacia intimou a contribuinte (fls. 2129) a
apresentar procuração que comprovasse os poderes do Dr. Rodrigo para subscrever o Recurso
Voluntário, considerando que a última procuração encontrada no processo era de 28/08/2007.
Em 18 de novembro de 2008, foram apresentados procuração e documentos
societários para ratificar os atos praticados (fls. 2131/2165). Apesar da regularização dos
poderes, a unidade preparadora considerou intempestivo o recurso, uma vez que deveria ser
considerada a data da apresentação da procuração, momento em que foi saneado o recurso, como
data de apresentação do recurso voluntário (fls. 2166).
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE

Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

A Unidade de origem opina pela não admissibilidade do Recurso Voluntário, em
razão de a procuração ter sido regularizada em momento posterior à apresentação do recurso.
Discordo desse posicionamento tendo em vista o princípio do formalismo moderado que rege o
processo administrativo. O art. 2o da Lei no. 9. 784/99 lista alguns dos princípios que regem o
processo administrativo federal. Vale a leitura:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes
ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (sem grifos no original)

É verdade que a lei impõe determinadas formalidades e estabelece um
procedimento rígido, prescrevendo, em alguns casos, a nulidade para o caso de sua
inobservância. Isso ocorre como garantia para o particular de que as pretensões confiadas aos
órgãos administrativos serão solucionadas nos termos da lei. Mas, no presente caso, a
contribuinte regularizou os poderes dos seus procuradores, razão pela qual, não há que se falar
em intempestividade do próprio recurso, quando ele foi apresentado dentro do prazo.
Ressalta-se que apenas a procuração e documentos societários comprobatórios dos
poderes dos advogados foram regularizados posteriormente. Na realidade, o formalismo somente
deve existir quando for necessário para atender ao interesse público e proteger os direitos dos
particulares e não para negar-lhes o próprio direito ao contraditório e ampla defesa. A proibição
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

do excesso de formalismo é reconhecida pelos tribunais pátrios, como se vê pela decisão abaixo
do Superior Tribunal de Justiça:
“A concepção moderna do processo, como instrumento de realização da justiça, repudia
o excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-la” (STJ-4a Turma, REsp 15.713-
MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, deram provimento, v.u., DJU 24.2.92, p.
1.876).
O Decreto 70.235/72 é omisso quanto a contagem de prazos na pendência de
regularização processual. Sendo assim, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no
Código de Processo Civil/2015, conforme disposto no art. 15 abaixo transcrito:
“Art. 15 – Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
Sendo assim, aplica-se ao caso em tela o disposto no artigo 76 do Código de
Processo Civil/2015 que determina:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.”

Vê-se que, por princípio e atenção a parâmetros de informalidade, o sistema
contempla, inclusive para que sejam efetivamente assegurados o contraditório e a ampla defesa
(artigo 5o, inciso LV, da CF/88), no tocante às questões relacionadas à capacidade processual,
que se viabilize sejam sanados eventuais descumprimentos de preceitos puramente formais.
Diante do exposto, admito o Recurso Voluntário.
2) MÉRITO
No que diz respeito ao mérito do recurso, a recorrente afirma que a insuficiência
de créditos pleiteados seria decorrente de inconsistências e incoerências na forma de aplicação
dos índices de correção monetária que, nos termos da legislação vigente, são aplicáveis na
apuração dos créditos passíveis de restituição pelo contribuinte. Apresenta tabela com os
cálculos, onde demonstra que se a fiscalização tivesse realizado a correção monetária dos
créditos antes de efetuar as compensações os índices de correção monetária seriam maiores.
Alega ainda que não teria sido considerada a retificação da DCTF do 1o trimestre
de 2003, o que ensejou na redução do débito de COFINS, do período de apuração fevereiro de
2003, para R$ 2.823.576,42. Portanto, se considerados estes dois equívocos: i) a metodologia de
correção monetária dos créditos e ii) a retificação realizada, os créditos seriam suficientes para as
compensações, ainda restando um crédito no valor de R$ 21.303,30.
Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual proponho sua conversão em diligência para que a unidade
esclareça:
a) se a metodologia de correção monetária dos créditos usada foi correta, bem
como a metodologia usada pela recorrente na tabela elaborada, explicando as diferenças e
fundamentos normativos em que se baseou;
b) esclareça sobre a Retificação da DCTF alegada pela recorrente e se esta foi
devidamente considerada no cálculo da compensação.
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000256/2003-82

c) Ao final, a autoridade responsável pelas verificações acima solicitadas deve
elaborar relatório conclusivo e cientificar a contribuinte, oferecendo-lhe oportunidade para se
manifestar sobre o objeto da diligência, se assim desejar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital